Tribunal: STF
Processo: HC 98176
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Trancamento da ação penal. Questão suscitada pela parte mas não apreciada pelo tribunal a quo. 




1. A conclusão da Sexta Turma do STJ foi no sentido do não conhecimento do writ em relação ao trancamento da ação, ao argumento de não ter sido levada a discussão ao Tribunal de Justiça estadual. A apreciação desse tema, de forma originária, perante esta Corte Suprema, configuraria verdadeira dupla supressão indevida de instância,visto que, na realidade, a Corte estadual não se manifestou sobre o tema. 




2. Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, concedido para que retome o Tribunal de Justiça a quo o julgamento da questão não decidida em habeas corpus impetrado perante aquela Corte.